Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-11.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001681-11.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ERALDO LOPES - CPF: 759.779.071-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
MÉRITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
CONTRATO, FATURAS E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMPARELHAR MONITÓRIA.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial referente à dívida de R$ 112.043,53, e condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%. O apelante pleiteia a revisão do contrato por suposta abusividade dos juros e encargos, ausência de liquidez nos cálculos e falta de notificação prévia, com inversão do ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se os juros contratados configuram abusividade passível de revisão; (
iii
) determinar se a ausência de notificação prévia do devedor inviabiliza o ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada. Ainda que haja repetição de argumentos da defesa, o recurso apresenta fundamentação mínima adequada, permitindo o contraditório e o julgamento colegiado, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO).

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite da Lei de Usura, devendo os juros remuneratórios
ser
aferidos à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso, a taxa de 5,5% ao mês se encontra abaixo da média
de mercado
para o período
(aproximadamente 9% ao mês), inexistindo abusividade.

A ação monitória não exige liquidez absoluta, bastando prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a verossimilhança da dívida. Os contratos e extratos apresentados comprovam a origem, a natureza e a evolução do débito. O apelante não impugnou de forma específica os cálculos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A legislação não exige notificação prévia como requisito para a ação monitória. A ausência dessa providência não gera nulidade, pois o devedor exerce plenamente sua defesa por meio dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade não impede o conhecimento de apelação que, mesmo repetindo argumentos da defesa, apresente fundamentação mínima apta a possibilitar o contraditório.

A abusividade dos juros remuneratórios só se reconhece quando demonstrada a discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a liquidez absoluta do débito.

A ausência de notificação prévia do devedor não constitui requisito para o ajuizamento da ação monitória e não gera nulidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 373, II, 700 a 702 e 85, § 11; CDC,
arts
. 6o, IV e V, e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 3a Turma, j. 17/10/2022,
DJe
20/10/2022; TJ-MT, Apelação Cível 1000316-66.2021.8.11.0005, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1001571-70.2020.8.11.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001681-11.2025.8.11.0040

APELANTE: ERALDO LOPES

APELAD
A
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ERALDO LOPES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente à obrigação do demandado em pagar a dívida apontada na inicial, no valor atualizado de R$ 112.043,53
.
Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida atualizada, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC
, restando indeferido o pedido de justiça gratuita em razão da ausência de comprovação dos requisitos legais.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades
e revisado o
contrato.

S
ustenta a abusividade dos juros e encargos contratuais
.

Alega a falta de liquidez e transparência nos cálculos da dívida
.

Argumenta a ausência de notificação prévia
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com a inversão do ônus de sucumbência e condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Em suas contrarrazões (
id
311824353), a Cooperativa apelada suscita preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões recursais não atacam a fundamentação da sentença, mas apenas reiteram argumentos já apresentados em sua defesa. No mérito,
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre-me apreciar a alegação da parte apelada quanto à suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacariam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados em sua defesa.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão objurgada, delimitando, assim, a extensão do contraditório e estabelecendo os contornos da matéria devolvida ao conhecimento do órgão
ad quem
.

Após minuciosa análise das razões recursais, verifico que, não obstante a repetição de alguns argumentos já apresentados em sede de embargos monitórios, o apelante articula, de forma suficiente, sua insurgência contra os fundamentos da sentença, especialmente no que concerne à abusividade dos juros praticados, à falta de liquidez e transparência nos cálculos da dívida e à ausência de notificação prévia.

Observo que o recurso apresenta fundamentação minimamente adequada para possibilitar o exercício do contraditório pel
o apelante
e o conhecimento da matéria
pelo
colegiado, atendendo, assim, aos requisitos formais de admissibilidade recursal.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado postura flexível quanto ao rigor formal na análise do princípio da dialeticidade, privilegiando o acesso à justiça e o princípio da instrumentalidade das formas, desde que seja possível extrair da peça recursal a causa de pedir recursal e o pedido de nova decisão.

No caso em apreço, embora o recurso não apresente impugnação específica a cada um dos fundamentos da sentença, é possível identificar com clareza os pontos de irresignação do apelante e os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Razão pela qual,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Inicialmente, impende estabelecer premissas fundamentais para a adequada solução da controvérsia, notadamente quanto à natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes e o regime jurídico aplicável.

In
casu
, trata-se de relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e cliente, consubstanciada em contratos de cartão de crédito e concessão de limite de crédito pré-aprovado, caracterizando-se, portanto, como típica relação de consumo, submetida aos ditames do
CDC
, sem prejuízo da aplicação das normas específicas que regem o Sistema Financeiro Nacional.

A aplicabilidade do
CDC
às instituições financeiras encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, reconhecendo-se a vulnerabilidade do consumidor frente às instituições financeiras e a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável à parte hipossuficiente.

Não obstante, é imperioso reconhecer que a aplicação do CDC não implica na invalidação automática de cláusulas contratuais livremente pactuadas, sendo necessária a demonstração efetiva da abusividade ou onerosidade excessiva, mediante análise casuística e contextualizada das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a contratação.

O apelante sustenta a abusividade dos juros contratuais, fixados em 5,5% ao mês, argumentando que tal percentual superaria a média razoável para operações de crédito similares, acarretando onerosidade excessiva.

A questão relativa à limitação dos juros remuneratórios praticados por instituições financeiras tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial ao longo das últimas décadas, culminando na consolidação de entendimentos que merecem ser minuciosamente analisados para a adequada solução da controvérsia.

Primeiramente, cumpre destacar que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios estabelecida na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Tal compreensão decorre do reconhecimento de que as instituições financeiras integram o Sistema Financeiro Nacional, submetendo-se a regime jurídico próprio, estabelecido por legislação específica.

A taxa de juros remuneratórios praticada pelas instituições financeiras deve observar, como parâmetro de abusividade, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes, considerando-se abusivas apenas as taxas que destoem significativamente desse parâmetro, sem justificativa plausível.

No caso em análise, conforme destacado na sentença recorrida, a taxa de juros compensatórios pactuada entre os litigantes foi de aproximadamente 5,50% ao mês para a dívida oriunda do cartão de crédito, percentual que, segundo o magistrado sentenciante, encontra-se "perfeitamente dentro da
média
praticada no mercado para o referido tipo de operação financeira"
, que figurou em aproximadamente 9,0% ao mês
1
.

O apelante, por sua vez, limita-se a afirmar genericamente que tal percentual seria abusivo, sem, contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem o descompasso entre a taxa contratada e a média praticada no mercado para operações semelhantes à época da contratação.

Conforme bem pontuado na sentença, "o embargante limitou-se a apontar genericamente que a taxa de juros cobrada estaria supostamente acima da média do mercado para a referida operação, não demonstrando, contudo, que os títulos executivos superam o dobro dessa média".

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem o efetivo descompasso entre a taxa contratada e a média de mercado, não se mostra suficiente para autorizar a revisão judicial dos encargos pactuados, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e à segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais.

Ademais, é importante ressaltar que as operações de cartão de crédito possuem características peculiares que justificam a prática de taxas de juros mais elevadas em comparação a outras modalidades de crédito, como o crédito pessoal ou o financiamento de veículos, em razão do maior risco de inadimplência e da ausência de garantias específicas.

Portanto, não havendo demonstração concreta da abusividade dos juros contratados em relação à taxa média de mercado para operações semelhantes, não há fundamento jurídico para a revisão judicial dos encargos pactuados, devendo prevalecer
o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), temperado pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO
CONCRETO.
TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/
STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
(REsp
1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (
AgInt
no
AREsp
657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de
Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)

O apelante sustenta, ainda, a falta de liquidez e transparência nos cálculos da dívida, argumentando que a documentação fornecida seria insuficiente para comprovar de forma clara e inequívoca o montante exato devido, comprometendo seu direito de defesa.

A ação monitória, disciplinada nos artigos 700 a 702 do
CPC
, constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa destinado a propiciar a formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo.

O requisito fundamental para a propositura da ação monitória é a existência de prova escrita que, embora não constitua título executivo, seja suficiente para demonstrar a existência do crédito reclamado, conferindo verossimilhança à pretensão do autor.

Diferentemente do processo de execução, que exige título líquido, certo e exigível, a ação monitória prescinde do requisito da liquidez, bastando que a prova escrita seja suficiente para demonstrar a existência da obrigação, ainda que o valor exato do débito dependa de posterior liquidação.

No caso em análise, a instituição financeira autora instruiu a petição inicial com os contratos firmados entre as partes e os extratos demonstrativos da evolução do débito, documentos que, em princípio, mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do crédito reclamado.

O apelante, por sua vez, limita-se a alegar genericamente a falta de liquidez e transparência nos cálculos, sem, contudo, apontar especificamente quais seriam as inconsistências ou obscuridades nos documentos apresentados pela instituição financeira.

A mera alegação genérica de falta de liquidez, desacompanhada de impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte adversa, não se mostra suficiente para infirmar a pretensão monitória, especialmente quando os documentos que instruem a inicial permitem identificar a origem, a natureza e a evolução do débito reclamado.

Ademais, é importante ressaltar que, no procedimento monitório, o ônus de demonstrar a inexistência da dívida, seu pagamento ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, limitando-se a alegar genericamente a falta de liquidez e transparência nos cálculos, sem apresentar elementos concretos que infirmem a pretensão monitória.

Portanto, não havendo demonstração concreta de inconsistências ou obscuridades nos cálculos apresentados pela instituição financeira, não há fundamento jurídico para acolher a alegação de falta de liquidez e transparência nos cálculos da dívida.

Por fim, o apelante sustenta a nulidade da ação monitória em razão da ausência de notificação prévia, argumentando que tal omissão configuraria violação ao
CDC
, especialmente no que tange ao direito à informação e à boa-fé nas relações contratuais.

A questão relativa à necessidade de notificação prévia como requisito para o ajuizamento da ação monitória merece análise detida, à luz dos princípios que regem o procedimento monitório e das normas que disciplinam as relações de consumo.

O procedimento monitório, conforme já mencionado, tem como requisito fundamental a existência de prova escrita que, embora não constitua título executivo, seja suficiente para demonstrar a existência do crédito reclamado.

A legislação processual não estabelece, como requisito específico para o ajuizamento da ação monitória, a prévia notificação do devedor.

A notificação prévia do devedor pode ser exigida em determinadas situações específicas, como requisito para a caracterização da mora (como ocorre, por exemplo, nos contratos garantidos por alienação fiduciária) ou como condição de procedibilidade para determinadas ações (como ocorre, por exemplo, nas ações de despejo por falta de pagamento).

No entanto, no que concerne especificamente à ação monitória, não há previsão legal que estabeleça a notificação prévia do devedor como requisito para o ajuizamento da demanda, sendo suficiente a existência de prova escrita que demonstre a existência do crédito reclamado.

No caso em análise, a instituição financeira autora instruiu a petição inicial com os contratos firmados entre as partes e os extratos demonstrativos da evolução do débito, documentos que, em princípio, mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do crédito reclamado, independentemente de prévia notificação do devedor.

Ademais, é importante ressaltar que a ausência de notificação prévia não acarreta prejuízo à defesa do réu no procedimento monitório, uma vez que este terá oportunidade de apresentar embargos monitórios, nos quais poderá alegar toda matéria de defesa que seria cabível no procedimento comum, inclusive questões relativas à existência, validade e exigibilidade da dívida.

No caso em tela, o apelante exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando embargos monitórios nos quais alegou, entre outras questões, a abusividade dos juros contratados e a falta de liquidez do crédito reclamado, não havendo, portanto, cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação prévia.

Portanto, não havendo previsão legal que estabeleça a notificação prévia do devedor como requisito para o ajuizamento da ação monitória, e não tendo sido demonstrado prejuízo concreto à defesa do apelante, não há fundamento jurídico para acolher a alegação de nulidade da ação monitória em razão da ausência de notificação prévia.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A petição inicial foi instruída com documentos que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973 .827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de
crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não
ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003166620218110005, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024)

Colaciono julgado de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – EVIDENCIADO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – LIMITE – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – FATURAS DO CARTÃO – MEMÓRIA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS A EMPARELHAR MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de
fazer.

2. O enunciado da súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

3. Na hipótese, restou acostado aos autos o contrato de abertura de conta, extratos de movimentação da conta, contrato de adesão a cartão de crédito, faturas do cartão e memória da evolução da dívida, contendo índices, juros e taxas,
em vista disso, há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo) e declarar constituído o título executivo judicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015717020208110045, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da parte apelada em
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual suspensão da exigibilidade em caso de concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025